Tribunal: TJPA
Processo: 0817232-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7794 - Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817232-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIONOR DE AZEVEDO UCHOA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO.
1)
PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM DOMICILIAR. ALEGADA NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER O TRATAMENTO ADEQUADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRECEDENTES
2)
WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
CLAUDIONOR DE AZEVEDO UCHOA
, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana da Comarca da Capital.

Narra a impetrante que o paciente se encontra preso em regime fechado desde a data de 19/11/2019, cumprindo pena de 28 (vinte e oito) anos, possui 62 (sessenta e dois) anos de idade, e desde 2020, momento em que contraiu COVID-19, após ser hospitalizado, necessitou de acompanhamento de médico especializado em pneumologia e cardiologia de maneira contínua.

Argumenta que após esse contexto o paciente adquiriu graves problemas de saúde, advindos da idade, como hipertensão, calcificação de articulações decorrentes desse quadro, estando, atualmente, diagnosticado com tuberculose.

Diante desse quadro clínico crítico, foi requerida a prisão domiciliar do acusado para tratamento de saúde, todavia, o pleito foi negado pela Autoridade coatora.

Assevera que o paciente necessita de intensos tratamentos para tentar reestabelecer sua saúde, necessitando de acompanhamento com pneumologista e cardiologista, além de fisioterapia respiratória, para tratar as sequelas da doença, tratamentos indisponíveis no sistema ambulatorial prisional, motivo pelo qual, demanda pela aplicação extensiva do disposto no art. 117, inciso II da LEP, ao paciente, ora custodiado em regime fechado, nos termos da jurisprudência do STF.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja concedida a prisão domiciliar em benefício do paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo da demanda.

O pleito liminar foi indeferido sob relatoria do Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração na alegada necessidade de conversão da prisão do paciente em domiciliar para realização de tratamento médico em razão de possuir diversas comorbidades graves,
pleito este que não merece prosperar. Explico.

Com efeito, muito embora a impetrante tenha demonstrado que o paciente está acometido por doenças que necessitam de acompanhamento médico, evidencia-se que o coacto vem recebendo acompanhamento médico/ambulatorial adequado no interior do estabelecimento prisional, conforme consta no relatório de enfermagem da casa penal, encaminhados junto as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, senão vejamos os esclarecimentos prestados na parte que importa:

“(...)

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art .117 da LEP, uma vez que A SEAP encaminhou laudo médico informando que o apenado, no momento da avaliação médica, estava clinicamente estável, paciente teve melhora da tosse, mas mantém dispneia frequente. Tendo como conduta médica TC de tórax, TRM no escarro e avaliação por Pneumologista, controle diário da pressão arterial. Além disso, embora a Defesa afirme que o exame do apenado resultou positivo para tuberculose, em regra a tuberculose de forma ambulatorial e medicamentosa no interior das unidades prisionais. Portanto, o apenado está recebendo atenção médica e medicamentosa disponibilizada pela unidade prisional.

Em 08.11.2023 a SEAP encaminhou reavaliação médica informando a melhora do estado de saúde do apenado.

(...)”

Destarte, constata-se que não houve a demonstração por parte da impetrante que o coacto não recebe o tratamento adequado para sua enfermidade dentro do estabelecimento prisional, hipótese que inviabiliza a concessão da benesse em seu favor. Sobre o tema,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE EXTREMA DEBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

(...)

2. Ademais, também não vislumbro ilegalidade no acórdão recorrido, pois é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico
(AgRg no HC n. 633.976/BA, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 31/5/2021).

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no RHC n. 182.630/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO MANDAMUS e DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 04/03/2024